Tribunal: STF
Processo: AI 606433
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Cédula de
   crédito comercial. Limitação dos juros em 12% ao ano. Ofensa
   reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional.
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.